Tribunal: TJSP
Processo: 1002650-70.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a empresa ré a fornecer o tratamento "home care" – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de inexistência de previsão contratual para o atendimento domiciliar pleiteado pelo autor – Descabimento – Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de "home care",

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a empresa ré a fornecer o tratamento "home care" – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de inexistência de previsão contratual para o atendimento domiciliar pleiteado pelo autor – Descabimento – Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de "home care", revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer - Aplicação da Súmula no 90 do ETJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002650-70.2018.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, são apelados GUSTAVO PENITENTE MARTINS
(INCAPAZ) e SIMARA FRANCISCÃO (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-70.2018.8.26.0681 -R
2
APELAÇÃO No 1002650-70.2018.8.26.0681
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: GUSTAVO PENITENTE MARTINS
JUÍZA: CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO
VOTO No 22.821
APELAÇÃO
Plano de Saúde
Ação Declaratória de
Obrigação de Fazer Pretensão de compelir a empresa ré
a fornecer o tratamento “home care”
Sentença de
procedência
Inconformismo da ré
Alegação de
inexistência de previsão contratual para o atendimento
domiciliar pleiteado pelo autor Descabimento Havendo
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
“home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer - Aplicação da
Súmula no 90 do ETJSP - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Louveira, em Ação
Declaratória de Obrigação de Fazer, proposta por GUSTAVO PENITENTE
MARTINS contra BRADESCO SAÚDE S/A, que julgou procedente a ação para
condenar a ré a fornecer o tratamento “home care” postulado pelo autor, conforme
prescrito por seu médico. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais).
Apela a ré, pugnando pela reforma da sentença,
alegando, em síntese, que inexiste previsão contratual para o atendimento domiciliar
pleiteado pelo autor, sendo certo que o referido tratamento não consta do rol de
procedimentos obrigatórios estabelecido pela Lei no 9.656/98. Por fim, sustenta que
devem ser observados os parâmetros contratuais, especialmente aqueles relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-70.2018.8.26.0681 -R
3
limitação dos riscos contratados, inexistindo ofensa às disposições do Código de
Defesa do Consumidor.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, há que se considerar que pela
celebração de plano de assistência médica e hospitalar, as partes se envolveram em
típica relação de consumo, “ex vi” do que preceituam os artigos 2o e 3o do Código de
Defesa do Consumidor.
Tendo as partes, portanto, firmado contrato com
previsão de cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, sob a
égide do Código de Defesa do Consumidor, a ré não poderia negar ao autor o
tratamento de internação domiciliar requisitado pelo médico que o atendia, sob o
argumento de falta de cobertura contratual.
A relevante circunstância do tratamento em
epígrafe ter sido indicado pelo médico que o assiste (cfr. fls. 174), único profissional
com autoridade de eleger qual o tratamento a ser realizado, é suficiente para acolher a
pretensão do autor
Portanto, bem decidiu a questão o MM. Juiz
sentenciante, pois o Código de Defesa do Consumidor atua em favor do autor, visto
que a interpretação de cláusulas contratuais favoráveis ao consumidor está prevista
em seu artigo 47, sendo certo, por outro lado, que a negativa em testilha configura a
hipótese prevista em seu artigo 51, inciso IV, eis que incompatível com a natureza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-70.2018.8.26.0681 -R
4
contrato.
De efeito, a ré ao manifestar a negativa já
epigrafada, impôs ao autor um ônus excessivo que determinou flagrante e ilegal
desequilíbrio contratual, vedado pelas normas de proteção do Código de Defesa do
Consumidor e pelo princípio da boa fé objetiva.
Como corolário, correta a determinação de
custeio pela ré do tratamento necessário ao autor, pois sua não realização violaria
direito fundamental à saúde, à vida e, inclusive ao princípio fundamental da
dignidade da pessoa humana, direitos abrangidos na cobertura do plano de saúde
contratado.
Aliás, a questão “sub judice” encontra-se
pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça, pela edição da Súmula no 90, do
seguinte teor:
“Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.”
Ademais, não pode ficar sem registro que o
serviço de “home care”, é acertadamente reconhecido como alternativa para liberar
leitos hospitalares, reduzindo gastos com atendimentos para o hospital e também para
a operadora de plano de saúde, permitindo, ainda, que o paciente esteja em ambiente
menos suscetível a contaminações.
Nesse sentido, temos o seguinte julgado:
“PLANO DE SAÚDE 'Home care' Necessidade inconteste
do tratamento domiciliar Existência de cláusula expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002650-70.2018.8.26.0681 -R
5
de exclusão Considerações jurisprudenciais (Súmula 90
do TJSP) Previsão que contraria a natureza dos contratos
de assistência à saúde, de proporcionar tratamento eficaz
e imprescindível à recuperação ou manutenção da
dignidade do paciente Modalidade que oferece forma
especial de internação a pacientes debilitados que
ficariam longo tempo internados Situação benéfica à
seguradora, que arcará com custos menores que o da
internação hospitalar Limitação, ademais, que coloca o
segurado em inegável desvantagem, expondo-o a riscos de
infecção hospitalar e outras complicações Exclusão de
cobertura a contrariar proteção conferida ao consumidor
Sentença
mantida
Apelo
desprovido.”
(0016581-43.2013.8.26.0032 Apelação / Planos de Saúde -
Relator(a): Percival Nogueira - Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 21/07/2014)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código
de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator